Tribunal: TJSP
Processo: 2123609-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Arrendamento de imóvel – Rescisão de contrato por infração contratual – Pretensão do autor, arrendante, de decretação imediata do despejo dos réus – Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos autorizadores – Decisão mantida – Recurso não provido.